Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-56.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. REPARAÇÃO DO DANO FIXADA NA SENTENÇA IMPUGNADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada, até mesmo para fins de prequestionamento, tem-se que, dada a inexistência de vícios no acórdão vergastado (omissão), mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.